Tribunal: STF
Processo: ARE 1351145
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado: 



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL DE ENGENHEIRO. SALÁRIO PROFISSIONAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE RESTRITA À DEFINIÇÃO DO PISO SALARIAL DE INGRESSO NO EMPREGO. VEDAÇÃO À INDEXAÇÃO (ART. 7º, IV, IN FINE, CF). RECEPÇÃO DA LEI 4.950-A/66 PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A estipulação do salário profissional dos engenheiros, adotando-se múltiplos do salário mínimo, não vulnera o disposto no art. 7°, IV, da Constituição Federal, norma que proíbe a automática correção do salário profissional baseada no reajuste do salário mínimo. Assim, o piso salarial de contratação pode ser o previsto na Lei nº 4.950-A, de 1966, somente não sendo reconhecida como juridicamente viável a correção automática (indexação) do salário profissional do engenheiro toda vez que for reajustado o salário mínimo (Súmula Vinculante 4/STF). Diretriz que se extrai da OJ 71 da SBDI-2/TST. A recepção da Lei n° 4.950-A/66 pela Constituição Federal de 1988 já foi decidida no âmbito desta Corte. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, ‘a’, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.“



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal. Afirma, também, que o acórdão atacado não está em sintonia com a Súmula Vinculante nº 4. 



    Decido.



    Verifica-se que o Tribunal de origem não fixou o salário mínimo como indexador do piso salarial da categoria, ou seja, não determinou que às futuras correções do piso fossem aplicados os mesmos índices de correção do salário mínimo. O que determinou o Tribunal foi apenas a sua utilização como base de cálculo do referido piso salarial.



    Assim, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte que, no julgamento do RE nº 565.714/SP RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, aprovou a Súmula Vinculante 4, assim transcrita:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Nesse sentido destaco os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PISO SALARIAL. LEI 4950-A/1966. ENGENHEIROS. BASE DE CÁLCULO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO-MÍNIMO. REAJUSTES POR OUTROS ÍNDICES. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 4. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 9.674/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 19/10/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LEI 4.950-A/66. SALÁRIO FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 4. ADPF 53 MC. 1. Não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. 2. O ato reclamado, ao aplicar a OJ 71, da SBDI-2 do TST, não afrontou a Súmula Vinculante 4, nem a ADPF 53 MC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 9.951/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 28/9/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 4.950-A/1966. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E À ADPF 53. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão que aplica o piso salarial estabelecido no art. 5º da Lei 4.950/1966, mas ressalva a vedação de vinculação aos futuros aumentos do salário mínimo, está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante 4 e com a decisão proferida na ADPF 53 MC. Precedente do Tribunal Pleno: Rcl 14.075 AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello (DJe de 16/9/2014). 2. agravo regimental desprovido.” (Rcl nº 19.130/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/3/15).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO REGIMENTAL. PISO SALARIAL DE CATEGORIA PROFISSIONAL. FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS. INOCORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 53/PI. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 18.356/PE-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/11/14).



    Aplicando essa orientação em caso similar ao dos autos, destaca-se a seguinte decisão monocrática da lavra da Ministro Cármen Lúcia, nos autos do ARE nº 927.217/DF:



     



    “DECISÃO



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PISO SALARIAL DE CATEGORIA PROFISSIONAL. LEI N. 4.950-A/1966. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE INDEXAÇÃO. JULGADO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Relatório



     



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. a, da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 1. ENQUADRAMENTO SINDICAL. CATEGORIA DIFERENCIADA. 2. SALÁRIO PROFISSIONAL DOS VETERINÁRIOS. RECEPÇÃO DA LEI N° 4.950-A/66. DECISÃO DENEGATÓRIA. MANUTENÇÃO. Não há como assegurar o processamento do recurso de revista quando o agravo de instrumento interposto não desconstitui os termos da decisão denegatória, que subsiste por seus próprios fundamentos. Agravo de instrumento desprovido’ (Documento n. 8).



    2. O Agravante alega contrariados os arts. 5°, incs. II, XXXV, LIV, LV, 7°, inc. IV, da Constituição da República.



    Assevera ‘que o piso salarial previsto na Lei n. 4.950-A/66 [seria] incompatível com o artigo 7°, inciso IV da Carta Magna, pois vincula[ria] reajustes a variação do salário mínimo’ (Documento n. 10).



    3. O recurso extraordinário foi improvido liminarmente no ponto relativo ao art. 5°, incs. XXXV, LIV, LV, da Constituição da República, nos termos do art. 543-A, § 5º do Código de Processo Civil, e inadmitido quanto aos arts. 5°, inc. II, 7°, inc. IV, da Constituição da República sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e estar o julgado recorrido harmônico com a Súmula Vinculante n. 4, deste Supremo Tribunal.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    4. No art. 544 do Código de Processo Civil, com as alterações da Lei n. 12.322/2010, estabeleceu-se que o agravo contra inadmissão de recurso extraordinário processa-se nos autos do recurso, ou seja, sem a necessidade de formação de instrumento, sendo este o caso. 



    Analisam-se, portanto, os argumentos postos no agravo, de cuja decisão se terá, na sequência, se for o caso, exame do recurso extraordinário. 



    5. Razão jurídica não assiste ao Agravante.



    6. O Ministro Relator no Tribunal de origem assentou:



    ‘Naturalmente que o fato de o decisum incorporar a OJ 71 da SDI-II do TST, [‘A estipulação do salário profissional em múltiplos do salário mínimo não afronta o art. 7º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, só incorrendo em vulneração do referido preceito constitucional a fixação de correção automática do salário pelo reajuste do salário mínimo’], significa que apenas o salário inicial observará o critério da Lei n. 4950-A/1966, não podendo existir indexação ao salário mínimo nos períodos subsequentes’ (Documento n. 8).



    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 565.714-RG, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula Vinculante n. 4, nos seguintes termos:



    ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’.



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial. Confira-se, por exemplo:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EX-EMPREGADO DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. FIXAÇÃO DE PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO: VEDAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE n. 892.739-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.8.2015).



    ‘Agravo regimental no agravo de instrumento. Civil e Constitucional. Indenização. DPVAT. Lei nº 6.194/74 (redação original). Regulamento do CNSP. Valor obtido no caso concreto. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fixação da condenação em salários mínimos vigentes à época. Possibilidade. Precedentes. 1. O Tribunal de origem concluiu que o regulamento expedido pelo Conselho Nacional de Seguros Privados contrariou a previsão contida na Lei nº 6.194/74 acerca do valor a ser reembolsado às vítimas de acidentes de trânsito. Divergir desse entendimento demandaria a análise da legislação infraconstitucional, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. Este Tribunal já afirmou, no exame da ADPF nº 95/DF-MC, que o art. 7º, inciso IV, da Carta Magna não vedaria, a priori, a fixação do valor da condenação em múltiplos de salários mínimos para os fins indenizatórios previstos na Lei nº 6.194/74. 3. É firme a jurisprudência desta Corte de que é legítima a utilização do salário mínimo quando se tiver por finalidade apenas a expressão do valor inicial da indenização, o qual, se necessário, será atualizado pelos índices oficiais de correção monetária. 4. Agravo regimental não provido’ (AI n. 738177-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.8.2012). 



    ‘CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PISO SALARIAL. LEI 4950-A/1966. ENGENHEIROS. BASE DE CÁLCULO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO-MÍNIMO. REAJUSTES POR OUTROS ÍNDICES. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 4. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO ‘ (Rcl n. 9.674-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 19.10.2015).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LEI 4.950-A/66. SALÁRIO FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 4. ADPF 53 MC. 1. Não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. 2. O ato reclamado, ao aplicar a OJ 71, da SBDI-2 do TST, não afrontou a Súmula Vinculante 4, nem a ADPF 53 MC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento’ (Rcl n. 9.951/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 28.9.2015).



     



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 4.950-A/1966. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E À ADPF 53. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão que aplica o piso salarial estabelecido no art. 5º da Lei 4.950/1966, mas ressalva a vedação de vinculação aos futuros aumentos do salário mínimo, está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante 4 e com a decisão proferida na ADPF 53 MC. Precedente do Tribunal Pleno: Rcl 14.075 AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello (DJe de 16/9/2014). 2. agravo regimental desprovido’ (Rcl n. 19.130-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 20.3.2015).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO REGIMENTAL. PISO SALARIAL DE CATEGORIA PROFISSIONAL. FIXAÇÃO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS. INOCORRÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA MEDIDA CAUTELAR NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 53/PI. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (Rcl n. 18.356-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 20.11.2014).



    8. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a análise do caso exige reexame da interpretação da legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Lei n. 4.950-A/1966). Incide, na espécie, a Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 679.154-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2012).



    Nada há a prover quanto às alegações do Agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao agravo (art. 544, § 4º, inc. II, al. a, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” (DJe de 15/2/16).



    Anote-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 836.728/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/3/16; ARE nº 949.927/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 21/3/16; ARE nº 931.952/GO, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1º/2/16; e ARE nº 930.279/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 2/12/15.



    Ressalte-se, por fim, que não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que a parte ora recorrida não apresentou contrarrazões ao agravo.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente